Tribunal: TJMT
Processo: 1040464-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040464-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROGER LUIS DA CRUZ CAMPOS - CPF: 054.159.751-52 (AGRAVADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Agravo em execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Alterações da lei n. 14.843/2024. Irretroatividade.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo em execução
interposto
pelo Ministério Público

contra decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico
.

O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame à luz da Lei n. 14.843/2024 e, subsidiariamente, sua necessidade diante das circunstâncias concretas dos crimes praticados, requerendo a reforma da decisão, com determinação do exame e regressão ao regime fechado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se a Lei n. 14.843/2024 aplica-se a fatos anteriores à sua vigência; (
ii
) estabelecer se as circunstâncias do crime justificam a determinação excepcional de exame criminológico.

III. Razões de decidir

3.
A exigência obrigatória de exame
criminológico introduzida
pela Lei n. 14.843/2024 possui natureza material, pois acrescenta requisito ao direito subjetivo à progressão, configurando
novatio
legis in pejus
.

4.
A norma mais gravosa não retroage, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal, sendo inaplicável a crimes praticados antes de sua vigência
.

5.
À luz da legislação anterior, o exame criminológico é
medida
excepcional, dependente de fundamentação concreta
.
A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a exigência do exame,
sob pena
de
bis in idem
.

6.
O apenado
implementou
o requisito objetivo, possui bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares e relatório psicossocial favorável, inexistindo elementos que justifiquem a medida.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A obrigatoriedade do exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 não se aplica a fatos anteriores à sua vigência.

2
.
O exame criminológico, sob a legislação anterior, somente pode ser determinado com base em elementos concretos do comportamento do apenado na execução.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XL e XLVI; LEP, art. 112, § 1o; CP, art. 2o; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 82.959, Rel. Min. Marco Aurélio; STF,
Rcl
29.527
AgR
, Rel. Min. Dias
Toffoli
, red. p/ ac. Min. Edson
Fachin
, 2a T, j. 07.08.2018; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ,
AgRg
no HC 888.628/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6a T, j. 23.10.2024; TJMT, AGEXPE 1039585-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 16.12.2025; TJMT, AGEXPE 1041025-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, 4a Câmara Criminal, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução
interposto p
elo
Ministério Público

contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
, nos autos da execução penal n
.
2000853-94.2022.8.11.0042
, que
deferiu a
progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto em favor do reeducando

Roger
Luis
d
a Cruz Campos
,
dispensando a realização de exame criminológico.

Nas
razões recursais
,
o
Parquet

sustenta que

a Súmula n. 439 do STJ autoriza a realização de exame criminológico diante de peculiaridades do caso concreto
, destacando q
ue a gravidade dos crimes
,
notadamente o cárcere privado prolongado por mais de 11 horas, emprego de arma de fogo, invasão de domicílio, rendição de vítimas idosas e de uma criança de 10 anos, ameaças intensas e subsequente extorsão qualificada
, que
justificariam a necessidade de exame criminológico para adequada aferição do requisito subjetivo.

Argumenta, ainda, sobre a possibilidade de
aplicação imediata da Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico, por se tratar de norma processual
, e
que mesmo sob a legislação anterior as circunstâncias dos delitos recomendam sua realização.

Diante disso, r
equer

a reforma da decisão agravada, com a determinação de realização de exame criminológico e a consequente regressão do agravado ao regime fechado

(ID.
329014892
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID.
329014898
)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID.
329014897
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do
recurso
,

sustentando
a obrigatoriedade do exame criminológico nos termos da Lei n. 14.843/2024 e a necessidade do exame diante das circunstâncias concretas dos crimes praticados pelo agravado
(
ID
.

335245866
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão
preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Consta dos autos que
o agravado

responde a pena
unificada

de 1
0
(
dez
) ano
s
e
6
(seis) meses
de
reclus
ão (
SEEU n.

2000853-94.2022.8.11.0042
) referente
a

seguinte

condenaç
ão –
A
ç
ão

Penal

n.
1000960-58.2022.8.11.0042
.

O Ministério Público

opinou contrariamente à progressão regimental, requerendo a realização de exame criminológico, fundamentando seu pedido nas circunstâncias dos crimes praticados pelo apenado
(mov. 98 – SEEU n.
2000853-94.2022.8.11.0042
)
.

Não obstante o parecer ministerial, o Juízo da
E
xecução
Penal
,
em

22
de ju
l
ho de 2025, deferiu a progressão de regime ao semiaberto, dispensando a realização do exame criminológico.

A fundamentação judicial assentou-se na desnecessidade do exame diante das circunstâncias concretas do caso, considerando o bom comportamento carcerário atestado pela direção do estabelecimento prisional e a ausência de elementos desabonadores durante o cumprimento da pena
, além do estudo psicossocial favorável ao agravado
.

Ademais, o magistrado destacou a grave deficiência estrutural do sistema prisional estadual para realização de exames criminológicos, ante a inexistência de médicos psiquiatras nos quadros do Estado e a formação de extensa fila de espera junto aos profissionais cadastrados pelo Poder Judiciário.

Por oportuno, colaciono a decisão agravada
:

“
A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (
objetivo ?
cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta;
subjetivo ?
bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP,
verbis
:
(...)

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 03/06/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024,
repristina
o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante
no 26
do E. Supremo Tribunal Federal:
(...
)

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (
Rcl
29.527
AgR
, rel. min. Dias
Toffoli
,
red
p/ o ac. min. Edson
Fachin
, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:
(...)

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar, ainda, que não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa, há evidência, também, do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o
implemento
do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto
a(
o) recuperando(a) ROGER LUIS DA CRUZ CAMPOS, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.
(
...)
.”
(ID.

329014893
).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente
recurso
,
.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas pelo
Parquet
e das peculiaridades do caso, entendo que a pretensão
não comporta acolhimento
.

A Lei n
.
14.843, publicada em 27 de março de 2024 e com vigência a partir de 26 de abril de 2024, promoveu significativa alteração no sistema de progressão de regime prisional ao conferir nova redação ao artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal, estabelecendo que
“
em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas
as normas que vedam a progressão
”
.

Sobre
a natureza jurídica dessa alteração legislativa para fins de aplicabilidade temporal
, o
Ministério Público sustenta tratar-se de norma de natureza processual, aplicável imediatamente aos processos em curso, independentemente da data do fato criminoso, invocando o princípio
tempus
regit

actum
.

Por outro lado, há quem defenda tr
atar-se de norma de direito material ou híbrida, que agrava a situação do apenado ao
criar novo
requisito para progressão de regime, sendo inaplicável aos fatos anteriores à sua vigência,
sob pena
de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A progressão de regime constitui direito subjetivo do apenado que cumpre os requisitos legais. Não se trata de mera expectativa de direito ou benefício discricionário, mas de direito público subjetivo decorrente do princípio constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Os requisitos para progressão de regime dividem-se em objetivo, consistente no cumprimento de determinada fração da pena, e subjetivo, relacionado ao mérito do apenado. A definição desses requisitos possui inequívoca natureza de direito material, pois estabelece as condições substantivas para o exercício do direito à progressão.

A alteração legislativa que modifica tais requisitos, tornando-os mais rigorosos, configura típica hipótese de
novatio
legis in pejus
, submetendo-se ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

A legislação anterior, na redação conferida pela Lei n
.
10.792/2003, havia suprimido a obrigatoriedade do exame criminológico, mantendo-o como possibilidade excepcional mediante decisão fundamentada. A Lei n
.
14.843/2024 restabeleceu a obrigatoriedade do exame para todos os casos de progressão de regime,
criando novo
requisito que anteriormente não existia.

Essa alteração não pode ser caracterizada como meramente processual. A distinção entre normas processuais e materiais não se resume à localização topográfica no ordenamento jurídico, mas decorre da análise de seu conteúdo e efeitos. Normas processuais regulam a forma e o procedimento para exercício de direitos, enquanto normas materiais definem o próprio conteúdo dos direitos e suas condições de existência.

A
exigência de novo requisito
para progressão de regime altera substantivamente as condições para exercício do direito, caracterizando norma de
direito material
.

O
c.
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido, reconhecendo a natureza material da alteração legislativa e sua inaplicabilidade aos fatos anteriores.
No
julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus n
.
888.628/SP, a Sexta Turma
assentou
que
:

“
A
obrigatoriedade do exame criminológico, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de
novatio
legis in pejus, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício
.

A
nova redação conferida ao §1o do art. 112 da LEP constitui
implemento
de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal
”
.
(TJMT,
AgRg
no HC 888.628/SP,
Rel. Min
Otávio de Almeida Toledo
-
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma,
j.
23/10/2024
).

Este
e.
Tribunal de Justiça acompanhou esse entendimento, conforme se
extrai da seguinte tese de julgamento
:

“A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica a condenações por crimes cometidos antes de sua vigência.”
(TJMT, AGEXPE
1039585-88.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
16/12/2025
).

Nesse contexto
, a aplicação da Lei n
.
14.843/2024 aos crimes praticados anteriormente à sua vigência viola frontalmente o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual
“
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
”
.

No caso concreto, os crimes pelos quais o agravado cumpre pena foram praticados em
2022
, portanto anteriormente à vigência da Lei n
.
14.843/2024. A aplicação da nova legislação ao caso configuraria indevida retroatividade prejudicial
ao apenado, violando garantia constitucional fundamental. Consequentemente, a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime não se aplica ao presente caso, devendo ser observada a legislação vigente à época dos fatos, que estabelecia o exame como medida excepcional.

Sobre a
possibilidade de determinação excepcional de exame criminológico sob a égide da legislação anterior, considerando a Súmula n
.
439 do
STJ
, segundo a qual
“
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”
, entendo que também não assiste razão a pretensão ministerial.

O enunciado sumular
citado
reconhece a possibilidade excepcional de determinação do exame, desde que presentes peculiaridades concretas do caso que justifiquem a medida e mediante decisão adequadamente fundamentada.

A expressão
“
peculiaridades do caso
”
não se refere à gravidade abstrata do delito ou às circunstâncias do crime em si, mas a elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante o cumprimento da pena que suscitem dúvidas fundadas acerca de seu mérito para progressão.

Ressalte-se que a
progressão de regime
fundamenta-se
no princípio da individualização da pena e no sistema progressivo de cumprimento, que pressupõe a possibilidade de evolução do apenado durante a execução. As circunstâncias do crime integram o juízo de reprovabilidade da conduta, sendo consideradas na fixação da pena-base e na determinação do regime inicial. Utilizá-las novamente como fundamento para obstaculizar a progressão configuraria indevida dupla valoração negativa do mesmo fato, violando o princípio
ne
bis in idem
.

O exame criminológico somente se justifica quando elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante o cumprimento da pena suscitem dúvidas fundadas acerca de seu mérito para progressão
, o que não se verifica na presente hipótese
.

Tais elementos podem consistir em prática de faltas disciplinares graves, envolvimento em rebeliões ou motins, participação em organizações criminosas dentro do estabelecimento prisional, ameaças a servidores ou outros presos, ou quaisquer outras condutas que evidenciem inadaptação ao regime menos gravoso.

Conforme bem delineado pelo Juízo de origem,
“não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência, também, do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão”
(ID.
329014893
).

Ademais, a
Súmula Vinculante n
.
26 corrobora esse entendimento ao estabelecer que
“
para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”
.

O enunciado vinculante reconhece a possibilidade de determinação do exame, mas exige fundamentação concreta, não admitindo sua imposição automática ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Portanto, a interpretação sistemática da Súmula n
.
439 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula Vinculante n
.
26 do Supremo Tribunal Federal conduz à conclusão de que o exame criminológico constitui medida excepcional, somente admissível quando presentes elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução que justifiquem a necessidade de avaliação técnica especializada para aferição do requisito subjetivo.

Contudo,
as circunstâncias concretas do caso
não
justific
am
a determinação excepcional de exame criminológico.

O Ministério Público fundamenta seu pedido exclusivamente nas circunstâncias dos crimes praticados pelo agravado, destacando que
ele

“invadiu a residência das
vítimas — entre elas idosos
e uma criança —, rendeu os presentes e os manteve em condição de reféns, com o objetivo de extorquir uma terceira vítima”
.
Argumenta que tais circunstâncias evidenciariam elevado grau de periculosidade, justificando a necessidade de avaliação técnica especializada.

Conforme demonstrado anteriormente, a jurisprudência consolidada do
s

Tribunais
Superior
es
não admite a utilização das circunstâncias do crime como fundamento para determinação de exame criminológico. As circunstâncias descritas pelo Ministério Público referem-se exclusivamente aos fatos delitivos ocorridos em
2022
, não guardando relação com o comportamento do agravado durante o cumprimento da pena.

A gravidade dos delitos praticados

mediante violência ou grave ameaça
fo
ra
devidamente considerada na dosimetria da pena,
de modo que não é possível u
tilizar novamente essas mesmas circunstâncias como fundamento para obstaculizar a progressão de regime
.

O
agravado apresent
ou
comportamento adequado durante o cumprimento da pena
, c
onforme documentado no mov. 65
do SEEU
, o apenado recebeu atestado de comportamento carcerário classificado como
“
BOM
”
, emitido pela direç
ão do estabelecimento prisional, no qual fez consta que o reeducando
“não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”
nos dois anos que esteve recolhido.

Além disso, n
ão há registro de prática de faltas disciplinares, envolvimento em rebeliões ou motins,
participação em organizações criminosas, ameaças
a servidores ou outros presos, ou quaisquer outras condutas que evidenciem inadaptação ao regime menos gravoso.

Consta do processo executivo, ainda, que foi realizado relatório psicossocial, conforme mov. 92 do SEEU, do qual se extrai pelo parecer social a
manifestação para que o agravado fosse “
beneficiado, por este juízo com a progressão de

regime
”
.

Importante destacar que o
agravado progrediu ao regime semiaberto em
22/07
/
2025, com instalação de tornozeleira eletrônica na mesma data, conforme mov. 164
do SEEU, e d
esde então tem cumprido as determinações que lhes foram estipuladas
, conforme documentado
no PEP
, demonstrando comprometimento com as condições impostas e adequação ao regime menos gravoso.

Registre-se, por oportuno, que a última manifestação no processo executivo foi do Ministério Público em que fez constar que
“
este Parquet não vislumbra nenhuma falta

por parte do apenado
”
(mov. 143 do SEEU).

Esses elementos evidenciam que o apenado vem cumprindo satisfatoriamente as determinações judiciais, não havendo indícios de inadaptação ou risco de reincidência que justifiquem a necessidade de avaliação técnica especializada
, tampouco a regressão de regime
.

O
agravante
não apontou qualquer elemento concreto relacionado ao comportamento do agravado durante o cumprimento da pena que justificasse a determinação de exame criminológico. A fundamentação recursal limita-se a invocar as circunstâncias dos crimes praticados há
mais de
quatro
anos
, sem demonstrar qualquer fato superveniente que suscite dúvidas acerca do mérito do apenado para progressão.

A
ausência de elementos concretos que justifiquem a determinação de exame criminológico torna-se ainda mais evidente quando se considera que o agravado já se encontra em regime semiaberto há
mais de
s
ete
meses
, cumprindo adequadamente as condições impostas.

Registre-se que
eventual determinação de realização de exame criminológico neste momento,
considerando as limitações estruturais do sistema prisional estadual, resultaria em manutenção do agravado em regime fechado por período indeterminado, aguardando a conclusão do procedimento
. Tal medida
configuraria manifesto constrangimento ilegal, submetendo o apenado a regime mais gravoso sem qualquer fundamento concreto que o justifique
, portanto, seria inadequada e desproporcional.

Em situação semelhante, esta e. Corte assim decidiu:

“III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode retroagir para atingir fatos praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa previsto
no art. 5o, XL, da Constituição Federal.

6. Para situações anteriores à Lei 14.843/2024, a realização do exame criminológico constitui faculdade do Juízo da Execução Penal, devendo ser exigida apenas mediante decisão fundamentada que demonstre sua efetiva imprescindibilidade, em observância à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não se revela imprescindível a realização de exame criminológico quando o agravado é primário, apresenta bom comportamento carcerário, não cometeu faltas disciplinares durante a execução, possui relatório psicossocial favorável, comprova trabalho lícito e
inexiste
indícios de envolvimento com organização criminosa.

8.
A gravidade do crime perpetrado e o longo período de pena a cumprir não constituem fundamentos suficientes, por si só, para justificar a realização do exame criminológico.
”

(TJMT, AGEXPE
1041025-22.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal
, j.
16/12/2025
).

Por tais considerações, entendo que o
magistrado de primeiro grau ponderou adequadamente os elementos do caso concreto, considerando o bom comportamento carcerário atestado pela direção do estabelecimento prisional, a ausência de faltas disciplinares ou outros elementos desabonadores,
o relatório psicossocial favorável
e as limitações estruturais do sistema prisional para realização de exames criminológicos
.

A decisão fundamentou-se em elementos concretos constantes dos autos, não se tratando de mera dispensa automática do exame criminológico. O
J
uízo
singular
analisou individualmente o caso, concluindo pela desnecessidade de
avaliação técnica especializada diante da suficiência dos demais elementos probatórios para aferição do requisito subjetivo.

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo
exposto
, em
dis
sonância
d
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026